Tribunal: TJDFT
Processo: 0730112-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, CPC. ABANDONO. CONFIGURAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCEIRA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA PJE. PERFECTIBILIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável a sua prévia intimação pessoal, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC.
2. A Lei n. 11.419/2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus arts. 5o, § 3o, e 9o, § 1o, que a intimação realizada por meio eletrônico será considerada pessoal para todos os efeitos legais.
3. O § 1o do art. 246 do CPC determina que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.
4. Na hipótese, a instituição apelante integra o grupo de parceiros para expedição eletrônica. Logo, ocorrendo a sua intimação eletrônica para dar regular andamento ao feito, via sistema PJe, o ato é considerado pessoal nos termos da legislação de regência.
5. Uma vez transcorrido "in albis" o prazo para promover atos e diligências que lhe competia, escorreita a sentença de extinção do feito, com apoio no art. 485, III, do CPC.
6. Apelação conhecida e não provida.